Tribunal: TJES
Processo: 0002631-27.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002631-27.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIO PINTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar procedentes os embargos à execução, reconheceu a prescrição intercorrente e condenou a instituição ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustentou ausência de inércia, destacou que eventual morosidade decorre da complexidade operacional de instituição financeira de grande porte e alegou que a fixação dos ônus sucumbenciais deveria observar o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocorrência de prescrição intercorrente atrai automaticamente a responsabilidade do exequente pelos ônus sucumbenciais; e (ii) estabelecer se, diante do inadimplemento do devedor e da extinção do feito com base na prescrição, é aplicável o princípio da causalidade para afastar a condenação do credor ao pagamento de custas e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença embargada reconheceu a prescrição intercorrente com base no art. 487, II, do CPC, diante do transcurso de mais de cinco anos entre o vencimento do título (05/08/2013) e a citação válida do executado (05/03/2020), cujo endereço incorreto constava da inicial.

O tempo decorrido até a citação foi atribuído ao credor, que indicou endereço diverso do constante no contrato, o que levou à nulidade da citação por edital.

No entanto, a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, mesmo diante da resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente, os ônus sucumbenciais não lhe são atribuíveis, prevalecendo o princípio da causalidade, dada a origem da execução no inadimplemento do devedor.

Além disso, com o advento da Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5º, do CPC, consolidou-se a orientação de que, nas execuções extintas por prescrição intercorrente após 26/08/2021, não cabe imposição de custas e honorários ao exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução pela ocorrência da prescrição intercorrente não implica, por si só, a imposição de ônus sucumbenciais ao exequente, devendo prevalecer o princípio da causalidade.

A responsabilidade pelas custas e honorários deve recair sobre o devedor, cuja inadimplência motivou o ajuizamento da execução, ainda que haja resistência do credor ao reconhecimento da prescrição.

A alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.195/2021 afasta a condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários nos casos de extinção por prescrição intercorrente proferida após sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II; 921, § 5º (com redação da Lei nº 14.195/2021); CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2366015/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023.
STJ, EAREsp 1854589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 24.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0002631-27.2020.8.08.0030

APTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

APDO
:
ANTONIO PINTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
por
BANCO DO BRASIL S/A
, eis que irresignad
a
com os termos da r. sentença
inserida no id.10779645

que,
nos autos d
os embargos à
execução,
julgou-os procedentes e
pronunciou a prescrição intercorrente,
condenando a parte embargada, ora apelante,
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
fixados
em
1
0% sobre o valor da causa.

Aduz
o Apelante,
id.10779648,
que
não houve inércia de sua parte, eis
que as condutas de uma instituição financeira de grande porte demandam mais tempo para serem processadas;
que
o
pagamento das custas e honorários deve ser regida pelo princípio da causalidade e não pelo princípio da sucumbência,
sendo a
causa da instauração da execução o inadimplemento do devedor;
que
o
ônus
não deve ser transferido
ao credor,
visto que
o devedor já foi beneficiado pela ocorrência da prescrição,
requerendo sejam aplicados os p
rincípios da efetividade, da boa-fé processual e da cooperação.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos, tenho que razão assiste ao Recorrente.

No caso,
houve reconhecimento de
nulidade da citação por edital do executado e a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva com
fundamento
no
artigo 487, inciso II, do CPC.

O caso dos autos traz uma sequência de atos que indicam a correta declaração de nulidade e a ocorrência da prescrição intercorrente, visto que a judicialização do pedido ocorreu em abril de 2014, com a finalidade de executar a
Cédula de Produtor Financeira n° 000381632, com a previsão de vencimento em 05/08/2013.

Contudo,
a citação
da
parte executada
foi realizada
em 05/03/2020,
momento em que
compareceu de forma voluntária
nos autos
para apresentar seus
embargos,
a revelar
o transcurso do
prazo prescricional de 05 anos, consoante redação do art. 206, §5º do CC.

O
tempo decorrido
até a citação foi atribuído ao Banco apelante, por ter indicado
endereço diverso do constante no
contrato
celebrado,
e que desbordou na declaração de sua nulidade.

D
este modo, houve negligência do credor, o que gerou prejudicialidade em seu próprio desfavor, ensejando desenvolver processual inadequado,
por tempo prolongado e desarrazoado, a quem deve ser direcionado os ônus sucumbenciais.

Não prospera a alegação do
apelante de que o devedor já foi
beneficiado pela ocorrência da prescrição, eis que
decorreu da atitude do apelante, sem qualquer interferência do devedor, o que deve ser considerado.

Contudo, a jurisprudência que delimita o assunto conclui no sentido de que: [...]
No caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, embora o princípio da causalidade não afaste a fixação dos honorários em desfavor do devedor, não atrai a sucumbência para o exequente

. 2.
Quando a sentença que extingue a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente é prolatada após 26/8/2021 - data da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o art . 921, § 5º, do CPC -, não cabe mais a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência
. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2366015 MG 2023/0157604-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. 2 .
Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça,
em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais
. 3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá. 4 .
A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens
.5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor .6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada. (STJ - EAREsp: 1854589 PR 2021/0071199-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/11/2023)

Pelo exposto,
e sem mais delongas,
conheço do recurso e

DOU-LHE
PROVIMENTO
para
decotar da sentença a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.